Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DE ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE PARA O PRIMEIRO RECORRENTE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do segundo apelante pelo crime de entrega de veículo a pessoa não habilitada se a prova testemunhal, em especial a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos dos policiais, demonstram que o réu confiou a direção do veículo ao corréu que estava sob o efeito de bebida alcoólica e sem habilitação para dirigir.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ao primeiro recorrente, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.
4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que condenou o primeiro recorrente nas sanções do artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir), à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, e à penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses. Mantida a sentença que condenou o segundo recorrente nas sanções do artigo 310 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e à penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses.